Tribunal: TJES
Processo: 5012191-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012191-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA AGOSTINI FRAGA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo de Instrumento nº 5012191-22.2025.8.08.0000
Recorrente: Antonio de Padua Agostini Fraga
Recorrido: Banco Itaú Consignado S/A e outros

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE (“GOLPE DO RMC”). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado, alegadamente fraudulento.

O agravante sustenta ter sido vítima de fraude, afirmando inexistência de contratação válida, corroborada por resposta do banco ao PROCON, além de risco à sua subsistência em razão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as agravadas possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), inclusive correspondentes bancários.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ), caracterizando fortuito interno.
6. A verossimilhança das alegações decorre da inexistência de contrato reconhecida pelo próprio banco junto ao PROCON, bem como da evidência de fraude sistêmica envolvendo múltiplos consumidores.
7. A utilização de mecanismos como biometria facial não afasta, por si só, o vício de consentimento quando demonstrada indução em erro do consumidor.
8. O perigo de dano está caracterizado pelo caráter alimentar do benefício previdenciário, comprometendo a subsistência do agravante.
9. Deve-se ressalvar a apuração posterior de eventual compensação de valores, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, inclusive em contratos de empréstimo consignado.
2. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 300; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5012191-22
.202
5
.
8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO DE PADUA AGOSTINI FRAGA

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANTONIO DE PADUA AGOSTINI FRAGA
(Id. 15187884), objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 72271631 - processo de origem) que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, indeferiu a tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser pessoa idosa e ter sido vítima de fraude sofisticada ("golpe do RMC"), na qual foi induzido a erro para contratar empréstimo consignado acreditando tratar-se de resgate de valores; (ii) que o Banco Itaú, em resposta ao PROCON, afirmou categoricamente a inexistência de contratos em nome do autor, o que demonstra a irregularidade da cobrança; (iii) a existência de processos análogos com a mesma dinâmica fática e os mesmos beneficiários das transferências fraudulentas; (iv) o risco de dano irreparável em razão da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e da evidente hipossuficiência do consumidor.

Decisão liminar proferida por este Relator (Id. 15887038) deferindo a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos mensais de R$ 1.420,00.

Contraminuta apresentada por Banco Itaú Consignado S.A. (Id. 16345141) pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de regularidade da contratação via biometria facial e culpa exclusiva do consumidor ao transferir valores a terceiros.

Contraminuta de Santos & Brandão Promotora de Vendas Ltda (Id. 16487994) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade por atuar como mera correspondente bancária.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo a análise do mérito
.

A
hipótese
dos autos trata sobre
a legalidade de descontos efetuados no benefício previdenciário do agravante, decorrentes de contrato de empréstimo consignado (nº 2395602382) que o autor alega ser fruto de fraude sistêmica.

A decisão hostilizada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a participação ativa do autor no envio de numerário a terceiros demandaria dilação probatória para aferir a responsabilidade das instituições financeiras.

Há questão processual que antecede ao mérito, consubstanciada na tese de ilegitimidade passiva das agravadas que, em resumo, não merece prosperar.

Conforme a teoria da asserção, a legitimidade deve ser verificada à luz das alegações contidas na inicial. No caso, a referida empresa atuou como intermediadora (correspondente bancária) na cadeia de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços.

Portanto, sendo a agravada peça integrante da engrenagem que viabilizou os efeitos financeiros na conta do autor, deve permanecer no polo passivo da demanda.

Ultrapassada a questão, passo a me debruçar sobre o mérito que, em suma, busca elucidar sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão dos descontos em folha de pagamento do idoso.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479:

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Como se depreende, a responsabilidade das instituições financeiras é pautada pelo risco da atividade, devendo estas arcarem com as falhas de segurança que permitem a concretização de fraudes contra consumidores, mormente quando se trata de pessoas idosas em situação de hipervulnerabilidade.

No caso, observa-se uma peculiaridade fática de extrema relevância:
o Banco Itaú, ora agravado, forneceu resposta oficial ao PROCON (Id. 56441123) afirmando que o autor
"não possuía contratos"
junto à instituição.
Ora, não possuindo contrato junto a instituição financeira, como afirmado, não haveria motivos para haver descontos, por via da instituição financeira, em seus proventos de aposentadoria.

Desta forma, tal documento confronta diretamente a tese defensiva de regularidade da contratação e milita em favor da tese autoral de fraude. Ademais, a utilização de biometria facial e "selfie", por si só, não afasta o vício de consentimento quando o consumidor é ardilosamente induzido a erro sobre a natureza do negócio jurídico (
empréstimo ao invés de resgate).

A verossimilhança das alegações é reforçada pela demonstração de que outros consumidores foram vítimas do mesmo
modus operandi
na mesma data (Id. 56441128), evidenciando um vazamento de dados ou falha sistêmica que permitiu a abordagem fraudulenta em nome das instituições.

Ademais, no que tange ao perigo de dano, este é evidente, ante o caráter alimentar das verbas descontadas e o comprometimento da subsistência do agravante. Todavia, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, imperioso destacar que, ao final da instrução processual ou em sede de liquidação, deverá ser apurado o montante que efetivamente ingressou no patrimônio do idoso para fins de compensação com o indébito, uma vez que o autor não pode ser beneficiado com a retenção de valores decorrentes de negócio que ele próprio pretende anular.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida por esta Relatoria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)